Tribunal: CARF
Processo: 19515.001728/2004-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
A declaração de nulidade depende da efetiva demonstração de prejuízo à defesa do contribuinte, atraindo a incidência do princípio pas de nullité sans grief.
IRPF. DECADÊNCIA. FATO GERADOR. MOMENTO DA OCORRÊNCIA. SÚMULA CARF no 38.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à` omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calenda ́rio - Súmula CARF no 38.
Na hipótese de pagamento antecipado do tributo, o direito de a Fazenda lançar o Imposto de Renda Pessoa Física devido no ajuste anual decai após cinco anos contados da data de ocorrência do fato gerador que se perfaz em 31 de dezembro de cada ano, desde que não seja constada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, nos termos do art. 150 §4°, do CTN.
SIGILO FISCAL. TRANSFERÊNCIA DE INFORMAÇÕES. POSSIBILIDADE.
O Supremo Tribunal Federal sedimentou o entendimento de que o art. 6° da LC 105/2001 é constitucional e a Receita Federal pode receber diretamente os dados bancários de contribuintes fornecidos pelas instituições financeiras, sem necessidade de prévia autorização judicial, por não se tratar de quebra de sigilo bancário e, sim, transferência do sigilo.
Enunciado n° 35 da Súmula do CARF: O art. 11, § 3o, da Lei no 9.311/96, com a redação dada pela Lei no 10.174/2001, que autoriza o uso de informações da CPMF para a constituição do crédito tributário de outros tributos, aplica-se retroativamente.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/97, a Lei no 9.430/96 no seu art. 42 autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular não comprove a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Súmula CARF n° 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
MULTA. EFEITO CONFISCATÓRIO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA. PODER JUDICIÁRIO.
A declaração de inconstitucionalidade ou ilegalidade de atos normativos é prerrogativa outorgada pela Constituição Federal ao Poder Judiciário. Súmula CARF no 2.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.001728/2004-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.251 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de março de 2020
Recorrente
RONALDO DOS SANTOS DINIZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
A declaração de nulidade depende da efetiva demonstração de prejuízo à
defesa do contribuinte, atraindo a incidência do princípio pas de nullité sans
grief.
IRPF. DECADÊNCIA. FATO GERADOR. MOMENTO DA OCORRÊNCIA.
SÚMULA CARF no 38.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo

- - Súmula CARF
no 38.
Na hipótese de pagamento antecipado do tributo, o direito de a Fazenda lançar
o Imposto de Renda Pessoa Física devido no ajuste anual decai após cinco anos
contados da data de ocorrência do fato gerador que se perfaz em 31 de
dezembro de cada ano, desde que não seja constada a ocorrência de dolo,
fraude ou simulação, nos termos do art. 150 §4°, do CTN.
SIGILO
FISCAL.
TRANSFERÊNCIA
DE
INFORMAÇÕES.
POSSIBILIDADE.
O S T F q . 6 ̊ LC
105/2001 é constitucional e a Receita Federal pode receber diretamente os
dados bancários de contribuintes fornecidos pelas instituições financeiras, sem
necessidade de prévia autorização judicial, por não se tratar de quebra de sigilo
bancário e, sim, transferência do sigilo.
E ̊ 5 Sú CARF: O . § o L o 9. /96
a redação dada pela Lei no 10.174/2001, que autoriza o uso de informações da
CPMF para a constituição do crédito tributário de outros tributos, aplica-se
retroativamente.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/97, a Lei no 9.430/96 no seu
art. 42 autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.001728/2004-19
Fl. 800
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.251 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001728/2004-19

depositados em conta bancária para os quais o titular não comprove a origem
dos recursos utilizados nessas operações.
Sú CARF ̊ 26: A ç . 42 L 9.4 0/96
dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos
depósitos bancários sem origem comprovada.
MULTA.
EFEITO
CONFISCATÓRIO.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA. PODER JUDICIÁRIO.
A declaração de inconstitucionalidade ou ilegalidade de atos normativos é
prerrogativa outorgada pela Constituição Federal ao Poder Judiciário. Súmula
CARF no 2.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Trata-se de Auto de Infração (fls. 718 a 721) relativo ao Imposto de Renda Pessoa
Física – IRPF correspondente aos anos-calendários 2000, 2001 e 2002, para a exigência de
crédito tributário no valor de R$ 3.572.828,99, constituído em razão de ter sido apurada omissão
de rendimentos caracterizada pela falta de comprovação da origem dos recursos creditados em
conta de depósito ou de investimento, de titularidade do autuado.
Por bem registrar o andamento do processo até a fase recursal, adoto o relatório da
Decisão recorrida:
Contra o contribuinte, acima identificado, foi lavrado Auto de Infração
R F — R F . 6 /699 - 2000
2001, 2002, para formalização de exigência e cobrança de crédito tributário no valor
total de R$ 3.572.828,99, conforme abaixo:
Fl. 801
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.251 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001728/2004-19

A infração apurada pela Fiscalização, relatada na Descrição dos Fatos e
Enquadramentos Legais, fls. 696, foi omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos bancários com origem não comprovada.
O contribuinte foi intimado por duas vezes a apresentar os extratos das contas bancá
q ç
comprovar a origem dos recursos depositados/creditados nas referidas contas e
comprovar a inclusão dos respectivos rendimentos nas Declarações de Ajuste Anual, fls.
06 e 15.
q q ç T
E ç Aç F L 9.4 0/96 . 6/
seguida, foram expedidas Requisições de Informações sobre Movimentação Financeira
— RMF às instituições nas quais o contribuinte movimentou recursos no período sob
exame, nos termos do artigo 6° da Lei Complementar 105/2001, regulamentado pelo
Decreto 3.724/2001, fls. 18; 35; 122; 179; 473; 534.
De posse dos extratos e informações fornecidas pelas instituições financeiras, a
fiscalização elaborou Relação dos Depósitos/Créditos Bancários a Comprovar, fls.
648/667, excluindo as movimentações financeiras que não representaram ingresso de
recursos, tais como estornos, empréstimos, transferências do mesmo titular, cheques
emitidos e devolvidos, entre outras e intimou por outras duas vezes o contribuinte a
demonstrar e comprovar a origem dos recursos relativos a esses depósitos/créditos
bancários, assim como demonstrar a inclusão dos mesmos nas respectivas Declarações
de Ajuste Anual, fls. 668 e 670.
Transcorrido o prazo para atendimento da última intimação, o contribuinte apresentou
petição, alegando, em síntese, que o procedimento fiscal foi realizado com base em
dados colhidos de forma inconstitucional, citando o artigo 5° da Constituição Federal,
não tendo apresentado qualquer documento ou esclarecimento sobre a origem dos
recursos recebidos pelo mesmo.
Sendo assim, a fiscalização lavrou o presente auto de infração, considerando a diferença
não justificada existente entre o total dos depósitos/créditos bancários e os rendimentos
tributáveis declarados pelo contribuinte como omissão de rendimentos, com
fundamento no artigo 42 da Lei 9.430/96, no artigo 4° da Lei 9.481/97, no artigo 1° da
Lei 9.887/99, no artigo 1° da MP 22/2002, convertida na Lei 10.451/2002 e no artigo
849 do Decreto 3.000/99 (RIR/99).
Conforme se depreende do Demonstrativo de Apuração do Auto de Infração, foram
considerados omissão de rendimentos, no ano calendário 2000,0 total de R$ 817.196,64,
no ano calendário 2001, o total de R$ 2.336.632,67 e, no ano calendário 2002, o total de
R$ 2.028.699,99, sendo aplicada multa no percentual de 112,5%.
DA IMPUGNAÇÃO
Inconformado com a exigência, o contribuinte apresentou impugnação em 18.10.2004,
fls. 703/717, alegando em breve síntese que:
O ç 4.09.2004
q q ç q
ç fiscalização, fato este inexistente, mesmo porque o princípio do
C . 5 ̊ sendo,
portanto, direito fundamental do contribuinte;
Fl. 802
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.251 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001728/2004-19

ç q
ç ç ç
infração;
R F
procedimento fiscalizatório, portanto, os autos de infração ora colados não tem a
anuência da Autoridade Local, vez que o Termo de Verificação e Constatação Fiscal
não possui como signatário a Douta Autoridade da Receita Federal;
O lançamento foi realizado com base em arbitramento, violando o princípio da
capacidade contributiva do fiscalizado, pois fere a fase de cálculo para a tributação ou
autuação, dado que nas planilhas alvo de tributação, acostadas na MPF, não se considera
qualquer despesa, pagamentos a terceiros, funcionários e demais ônus, sendo a
ç "in toto", q
O auto de infração não esclarece o indexador "pro rata die"
ç q
sendo apresentada a base de cálculo mês a mês;
Requer, ante o exposto, a nulidade do lançamento, mantendo-se o contraditório
administrativo, o fornecimento posterior de provas, e a suspensão da obrigação
tributária nos termos do art. 151, inciso III, do CTN.
Através do Acórdão ̊ -27.313, a 11a Turma da DRJ/SPOII julgou
improcedente a impugnação apresentada pelo contribuinte nos termos da ementa abaixo (fls. 743
e 744):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
A - : 2000, 2001 e 2002
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do imposto
correspondente, sempre que o titular das contas bancárias ou o real beneficiário dos
depósitos, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em suas contas de
depósitos ou de investimentos.
MULTA AGRAVADA.
Comprovado nos autos que o contribuinte deixou de atender as intimações
reiteradamente efetuadas para apresentar documentos e prestar esclarecimentos,
mantém-se o agravamento da multa efetuado em consonância com a legislação
pertinente.
NORMAS PROCESSUAIS. NULIDADE.
C q
ç que se cogitar em nulidade do ato administrativo.
NULIDADE. COMPETÊNCIA PARA A LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO.
O Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil detém competência outorgada por, lei
para realizar a fiscalização e efetuar o lançamento do crédito tributário.
DIREITO CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. PRINCÍPIO DA CAPACIDADE
CONTRIBUTIVA.
O
aplicador da lei.
IRPF. JUROS DE MORA. CÁLCULO.
Sobre os débitos para com
q
por cento no mês de pagamento.
Fl. 803
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.251 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001728/2004-19

PEDIDO DE APRESENTAÇÃO DE NOVAS PROVAS E DOCUMENTOS. A
legislação ressalva da preclusão as provas apresentadas a desempo, somente quando
comprovada a impossibilidade de sua apresentação nas hipóteses ali elencadas.
Lançamento procedente.
O contribuinte foi cientificado da decisão em 14/10/2008 (fl. 771) e apresentou
Recurso Voluntário em 13/11/2008 (fls. 772 a 780) alegando: a) cerceamento do direito de
defesa; b) decadência; c) ilegalidade da quebra do sigilo fiscal; d) o lançamento por arbitramento
viola o princípio da capacidade contributiva e; e) a multa é confiscatória.
atório.
Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Preliminar de nulidade – cerceamento do direito de defesa
O recorrente alega cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios do
contraditório e ampla defesa porque a decisão da DRJ não analisou todos os pontos da
Impugnação e carece de fundamentação.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, o direito ao contraditório e à ampla
defesa devem ser plenamente garantidos ao contribuinte desde a ciência do lançamento, sob pena
de nulidade.
Nos termos dos arts. 59 do Decreto no 70.235/72 e 12 do Decreto no 7.574/11,
serão nulas as decisões proferidas com preterição do direito de defesa.
A declaração de nulidade de qualquer ato do procedimento administrativo
depende da efetiva demonstração de prejuízo à defesa do contribuinte, o que, no presente caso,
verifica-se não ter ocorrido, atraindo a incidência do princípio pas de nullité sans grief.
Aduz o recorrente que os seguintes pontos trazidos em sede de impugnação não
foram analisados pela DRJ: ausência de embaraço à fiscalização, erro material insanável
consistente na falta de numeração, vício de competência, o lançamento por arbitramento viola o
princípio da capacidade contributiva, pois nem toda movimentação representa receita e ausente a
indicação do índice dos juros de mora.
Peço vênia para transcrever trecho da Decisão da DRJ (fls. 746 a 752):
O q ç 4.09.2004
q . A q
ç ç q .
Ora, da análise dos autos, constata-se que o Impugnante foi intimado, em 28.05.2004,
através do Termo de Início de Ação Fiscal, e, não tendo atendido à intimação, foi
novamente intimado, através do Termo de Reiteração de Intimação Fiscal, em
30.06.2004, e, mesmo constando do referido termo que o não atendimento à intimação,
no prazo marcado, caracterizaria o fato como embaraço à fiscalização, nos termos do
artigo 33 da Lei 9.430/96, não compareceu nem endereçou esclarecimentos à
Fl. 804
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.251 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001728/2004-19

fiscalização, devendo-se salientar que também não solicitou prorrogação do prazo para
prestar esclarecimentos.
De acordo com o art. 927 do RIR/1999 - "todas as pessoas físicas ou jurídicas,
contribuintes ou não, são obrigadas a prestar as informações e os esclarecimentos
exigidos pelos Auditores-Fiscais do Tesouro Nacional no exercício de suas funções,
sendo as declarações tomadas por termo e assinadas pelo declarante.”.
A falta de atendimento a intimações pelo sujeito passivo dá lugar ao agravamento da
multa de oficio, conforme dispõe o artigo 959 do mesmo Regulamento, que a seguir se
transcreve:
Art.959. As multas a que se referem os incisos I e II do art. 957 passarão a ser de cento
e doze e meio por cento e de duzentos e vinte e cinco por cento, respectivamente, nos
casos de não atendimento pelo sujeito passivo, no prazo marcado, de intimação para
(Lei n° 9.430, de 1996, art. 44, §2°, e Lei n°9.532, de 1997, art. 70, I):
I - prestar esclarecimentos;
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 265 e 266;
III- apresentar a documentação técnica de que trata o art. 267.
No caso em tela, o contribuinte foi intimado e reintimado a apresentar documentos e
esclarecimentos, porém, não se manifestou. Somente após a fiscalização ter obtido seus
extratos bancários diretamente das instituições financeiras e de tê-lo intimado por duas
vezes a comprovar a origem dos depósitos bancários constantes destes é que se
manifestou e, ainda assim não apresentou qualquer documento que atendesse ao termo
de intimação.
Quanto às multas de oficio, essas foram aplicadas em consonância com o § 2°, inciso I,
do art. 44, da Lei n° 9.430, de 1996, in verbis:
(...)
O - q - q
. § 2 q
dentro do ç
agravamento da multa, que passa a ser de 112,5%.
Por todo o exposto anteriormente, verifica-se que, no caso, houve falta de recolhimento
do imposto exigido e o contribuinte não atendeu às ç
. E § 2 44 L 9.4 0/96
sendo legítima a multa de 112,5%.
Nulidade - Inocorrência
Quanto aos requisitos específicos do Auto de Infração, destaque-se que houve o regular
lançamento às fls. 688 a 699, procedimento administrativo, por meio do qual o servidor
competente qualificou o sujeito passivo, descreveu os fatos, apontou as disposiçõe

ç - - q
de ser apenado onde quer que se detecte a sua ocorrência (art. 10 do Decreto n° 70.235,
de 1972, e alterações posteriores).
Portanto, todos os elementos essenciais do procedimento fiscal constam no Auto de
Infração, dos quais foi regularmente cientificado o contribuinte de modo a lhe permitir
conhecer o inteiro teor do ilícito que lhe foi imputado.
- q q
. C ç
F q ú entos da
determinação legal em toda a sua atividade funcional.
No tocante aos aspectos relativos a nulidade dos atos que compõem o processo fiscal,
destaque-se o estabelecido pelo artigo 59, do Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972:
Art. 59. São nulos:
Fl. 805
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.251 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001728/2004-19

1— os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II — os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa
Verifica-se, pelo exame do processo, que não ocorreram os pressupostos supracitados,
uma vez que o Auto de Infração foi lavrado por Auditor Fiscal da Receita Federal,
servidor competente para efetuar o lançamento, perfeitamente identificado pelo nome,
matrícula e assinatura em todos os Atos emitidos pelo mesmo, no decorrer do
procedimento fiscal, conforme designação pelo Mandado de Procedimento Fiscal —
Fiscalização MPF n° 08.1.90.00-2004-00765-3.
E ç ç ç
ç q ç amente numerado,
constando em sua capa o n° 19515.001728/2004-19 e, ainda que não houvesse tal
número, pelo exposto, fica claro que tal fato não ensejaria sua nulidade.
Competência do Auditor
E - q q va do Delegado da
Receita Federal a análise e despachos do procedimento fiscalizatório. O art. 194 do
Código Tributário Nacional (Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966), que trata da
Administração Tributária e especificamente da atividade de fiscalização, dispõe:
rt. ”. le islaç o tri t ria o ser ado o disposto nesta ei re lar em
caráter geral, ou especificamente em função da natureza do tributo de que se tratar, a
competência e os poderes das autoridades administrativas em matéria de fiscalização
da sua aplicação.
ç ç A - F
R F ç . 95 R
de Renda, aprovado pelo Decreto n° 1.041, de 11 de janeiro de 1994:
Art. 951. Os Auditores-Fiscais do Tesouro Nacional procederão ao exame dos livros e
documentos de contabilidade dos contribuintes e realizarão as diligências e
investigações necessárias para apurar a exatidão das declarações, balanços e
documentos apresentados, das informações prestadas e verificar o cumprimento das
obrigações fiscais (Lei n°2.354/54, art. 7°).
O artigo 142 do Código Tributário Nacional, por sua vez, determina:
rt. - ompete pri ati amente a toridade administrati a constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
ar ra o nico - ati idade administrati a de lançamento inc lada e o ri at ria
sob pena de responsabilidade funcional. (Grifou-se). -
Como
q ç ç
R F q ç
autoridade admi q F F A -Fiscal da Receita Federal,
atual Auditor- Fiscal da Receita Federal do Brasil.
Pelo exposto, tem-se que a autoridade lançadora agiu com estrita observância das
normas legais que regem a matéria, não tendo como prosperar as alegações de nulidade
do lançamento.
Depósitos Bancários — Presunção Legal
Cabe destacar que o presente lançamento não se deu por arbitramento, visto que tem
como base uma presunção legal, caracterizada por depósitos bancários de origem nã
. A
ç 42
Fl. 806
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-008.251 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001728/2004-19

L 9.4 0 996 ç . 4 ̊ L ̊
9.481, de 1997, a seguir transcrito:
(...)
-
99 ç
butação pelo Imposto de Renda.
(...)
Princípio da Capacidade Contributiva
O contribuinte alega que o presente lançamento viola o princípio da capacidade
contributiva.
O Princípio da Capacidade Contributiva, previsto no artigo 145, § 1° da Constituição
Fe E .
conceito econômico e de justiça social, verdadeiro pressuposto da lei tributária,
tratando-se de um desdobramento do Princípio da Igualdade, aplicado no âmbito da
ordem jurídica tributária, na busca de uma sociedade mais igualitária, menos injusta,
impondo uma tributação mais pesada sobre aqueles que tem mais riqueza.
T - ç E q
de aplicação imperativa, sendo dirigido ao Poder Legislativo, que deve tomar em
consideração tal preceito, quando da feitura das leis.
A
princípio da capacidade contributiva dirige-se ao legislador, e não ao aplicador da lei.
Juros de Mora
E ç § ̊ do art. 61 da Lei 9.430/96:
Art.61.(..)
o re os d itos a e se re ere este arti o incidir o ros de mora calc lados
ta a a e se re ere o do art. a partir do primeiro dia do m s s se ente ao
encimento do pra o at o m s anterior ao do pa amento e de m por cento no mês de
pagamento. (Vide Lei n° 9.716, de 1998)
ç - q
-
demonstrar mês a mês qua q
baseado nos dados referentes ao enquadramento legal expostos no Demonstrativo de
Multa e Juros de Mora, fls. 694, calcular o montante dos juros e verificar a correção dos
valores consignados no referido demonstrativo.
Juntada Posterior de Provas
No tocante ao pedido para posterior juntada de provas, cumpre lembrar que os §§ 4° e
5° do art.16 do Dec. n° 70.235, de 1972, e alterações, estabelecem a preclusão da
juntada de prova documental após trazida a impugnação, a menos que: a) fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação por motivo de força maior; b) refira-
se a fato ou a direito superveniente; c) destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidos aos autos.
A petição do interessado, contudo, não demonstra a ocorrência das condições acima,
cabendo indeferi-la.
Do exame do trecho acima, verifico que a DRJ examinou todas as questões
necessárias para a resolução da controvérsia e solucionou, de maneira fundamentada, em
conformidade com o que lhe foi apresentado.
Do exposto, rejeito a preliminar de nulidade.

Fl. 807
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-008.251 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001728/2004-19

2. Decadência
A decisão de primeira instância julgou improcedente a impugnação e manteve o
crédito tributário consignado no lançamento constituído em 21/09/2004 (fl. 723) mediante o
Auto de Infração – Imposto de Renda Pessoa Física – Anos-calendário 2000, 2001 e 2002, com
fulcro em omissão de rendimentos por depósitos bancários sem origem comprovada.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
cinco anos contados, como regra geral, do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado – art. 173, I, do CTN.
Para os tributos sujeitos a lançamento por homologação – como é o caso do
Imposto de Renda, in § 4 ̊ . 50 CT e, havendo pagamento antecipado
por parte do sujeito passivo, .
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
q F ú
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
O R F q
disponibilidade econômica ou jurídica adquirida pelo contribuinte em determinado ciclo que se
inicia no dia primeiro de janeiro e se f - .
O q
ç - / 2
- .
O entendimento está consolidado no âmbito desse Tribunal Administrativo,
E ̊ Sú CARF:
Súmula CARF no : O R F

- .
No caso em análise, o Auto de Infração foi cientificado ao contribuinte em
21/09/2004 (fl. 723) e se refere - 2000, 2001 e 2002; logo, seja pela contagem
do prazo previsto no art. 150, § 4o, seja pela regra prevista no art. 173, ambos do CTN, não há
que se falar em perda do direito de o Fisco constituir o crédito tributário.
3. Da quebra do sigilo bancário
O Código Tributário Nacional (CTN) atribui às autoridades fiscais o poder de
requisitar dos bancos e instituições financeiras todas as informações de que disponham com
relação aos bens, negócios ou atividades de terceiros – art. 197, II.
A L C ̊ 05 0 200 (LC 05/200 ) que dispõe
ç ç 6 ̊ q
autoridades fiscais podem examinar documentos, livros e registros de instituições financeiras,
inclusive os referentes a contas de depósitos e aplicações financeiras, quando houver processo
Fl. 808
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-008.251 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001728/2004-19

administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados
indispensáveis pela autoridade administrativa competente.
E ̊ . 24 0 200
quanto à requisição, acesso e uso pela Secretaria da Receita Federal de informações referentes a
operações e serviços das instituições financeiras e entidades equiparadas, disciplinando a quebra
do sigilo bancário pela autoridade administrativa.
Desde a edição da norma, diversos entendimentos contraditórios foram proferidos
pelos Tribunais pátrios, ora entendendo indispensável a autorização judicial para acesso aos
dados, ora facultando à administração tributária o acesso direto.
Em fevereiro de 2016, o Supremo Tribunal Federal sedimentou a celeuma no
A ̊ 2.390, 2.386, 2.397 e 2.859 q . 6 ̊
LC 105/2001 é constitucional e a Receita Federal pode receber diretamente os dados bancários
de contribuintes fornecidos pelas instituições financeiras, sem necessidade de prévia autorização
judicial, por não se tratar de quebra de sigilo bancário e, sim, transferência do sigilo.
A ç F
o dever de preservar o sigilo dos dados.
Assim, concluiu a Corte Suprema que permanecem resguardadas a intimidade e a
. 45 § ̊ C ç F :
Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os
seguintes tributos:
(...)
§ 1o Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo
a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração tributária,
especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os
direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades
econômicas do contribuinte.
Além disso, o CARF não possui competência para analisar e decidir sobre matéria
constitucional, nos termos do Enunciado de Sú CARF ̊ 2: O CARF
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
Pois bem.
A L ̊ 0. 4 9 200 § ̊ . L
̊ 9. /96 ç ç C F ç
tributário, nos seguintes termos:
Art. 11. Compete à Secretaria da Receita Federal a administração da contribuição,
incluídas as atividades de tributação, fiscalização e arrecadação.
(...)
§ 3° A Secretaria da Receita Federal resguardará, na forma da legislação aplicada à
matéria, o sigilo das informações prestadas, vedada sua utilização para constituição do
crédito tributário relativo a outras contribuições ou impostos.
A L ̊ 0. 4/200 ç
informações relativas à CPMF para instaurar procedimento administrativo tendente a verificar a
existência de crédito tributário, in verbis:
§ 3o A Secretaria da Receita Federal resguardará, na forma da legislação aplicável à
matéria, o sigilo das informações prestadas, facultada sua utilização para instaurar
Fl. 809
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-008.251 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001728/2004-19

procedimento administrativo tendente a verificar a existência de crédito tributário
relativo a impostos e contribuições e para lançamento, no âmbito do procedimento
fiscal, do crédito tributário porventura existente, observado o disposto no art. 42 da Lei
no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e alterações posteriores.
Consta no Termo de Embaraço à Ação Fiscal (fl. 24) que o recorrente foi
intimado em 28/05/2004 e depois em 28/06/2004 a fornecer extratos de todas as contas
anc rias mantidas pelo mesmo e deram ori em s a mo imentaç o inanceira nos anos-
calend rio de 2000, 2001 e 2002, assim como demonstrar e comprovar a inclusão dos recursos
movimentados nas referidas contas na Declaração de Ajuste Anual, mas o prazo transcorreu sem
resposta e a autoridade administrativa expediu Requisição de Informações sobre Movimentação
Financeira – RMF (fls. 27 e seguintes).
Assim, o procedimento fiscal foi instaurado tendo por base as informações
C F s movimentações financeiras verificadas nos anos-
2000, 2001 e 2002, R F instituições financeiras.
A questão q ç
leis no uso das informações prestadas pelas instituições financeiras quando da retenção da CPMF
para fins de verificar a existência de crédito tributário relativo a impostos e contribuições.
§ ̊ . 44 CT q :
Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e
rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.
§ 1o Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do fato
gerador da obrigação, tenha instituído novos critérios de apuração ou processos de
fiscalização, ampliado os poderes de investigação das autoridades administrativas, ou
outorgado ao crédito maiores garantias ou privilégios, exceto, neste último caso, para o
efeito de atribuir responsabilidade tributária a terceiros.
Ao realizar o lançamento, a autoridade fiscal deve aplicar a legislação vigente no
momento da ocorrência do fato gerador, mesmo que a norma já tenha sido revogada ou
modificada. Trata-se da regra material (legislação substantiva) relativa ao tributo
correspondente – art. 144, caput.
§ ̊ . 44 e refere às regras formais (legislação
adjetiva) que regulam o procedimento de lançamento, ou seja, as normas que estipulam a
competência para lançar, o modo de documentar o início do procedimento, os poderes que
possuem as autoridades lançadoras, os prazos para conclusão das atividades etc.
Desse modo, a modificação de uma norma procedimental não muda a essência de
qualquer obrigação já surgida, mas tão somente o modo de sua apuração. É justamente por isso
que são aplicáveis ao lançamento as normas formais que estiverem em vigor na data da
realização do próprio procedimento (ALEXANDRE, Ricardo. Direito tributário. 13a ed.
Salvador: JusPodivm, 2019, p. 451).
E ̊ 5 Sú CARF: O art. 11, § 3o, da Lei no
9.311/96, com a redação dada pela Lei no 10.174/2001, que autoriza o uso de informações da
CPMF para a constituição do crédito tributário de outros tributos, aplica-se retroativamente.
O Supremo Tribunal Federal, ao analisar a matéria, na mesma sessão em que
fixou a consti . 6 ̊ LC 05/200 (A ) RE ̊ 60 . 4/S
com repercussão geral e concluiu que L ̊ 0. 4/200 ç
Fl. 810
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-008.251 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001728/2004-19

irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos
do artigo 144, §1o, do CTN.
Confira-se:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
DIREITO
TRIBUTÁRIO. DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO. DEVER DE PAGAR
IMPOSTOS. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO DA RECEITA FEDERAL ÀS
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ART. 6o DA LEI COMPLEMENTAR 105/01.
MECANISMOS FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS A
TRIBUTOS DISTINTOS DA CPMF. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA
NORMA TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01.
1. O litígio constitucional posto se traduz em um confronto entre o direito ao sigilo
bancário e o dever de pagar tributos, ambos referidos a um mesmo cidadão e de caráter
constituinte no que se refere à comunidade política, à luz da finalidade precípua da
tributação de realizar a igualdade em seu duplo compromisso, a autonomia individual e
o autogoverno coletivo.
2. Do ponto de vista da autonomia individual, o sigilo bancário é uma das expressões do
direito de personalidade que se traduz em ter suas atividades e informações bancárias
livres de ingerências ou ofensas, qualificadas como arbitrárias ou ilegais, de quem quer
que seja, inclusive do Estado ou da própria instituição financeira.
3. Entende-se que a igualdade é satisfeita no plano do autogoverno coletivo por meio do
pagamento de tributos, na medida da capacidade contributiva do contribuinte, por sua
vez vinculado a um Estado soberano comprometido com a satisfação das necessidades
coletivas de seu Povo.
4. Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros constitucionais, ao
exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem jurídica, na medida em que
estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de informação pela Administração
Tributária às instituições financeiras, assim como manteve o sigilo dos dados a respeito
das transações financeiras do contribuinte, observando-se um translado do dever de
sigilo da esfera bancária para a fiscal.
5. A alteração na ordem jurídica promovida pela Lei 10.174/01 não atrai a
aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, uma vez que aquela
se encerra na atribuição de competência administrativa à Secretaria da Receita
Federal, o que evidencia o caráter instrumental da norma em questão. Aplica-se,
portanto, o artigo 144, §1o, do Código Tributário Nacional.
6. F ç ç ” T 225
: O . 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário,
pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo
da esfera ”.
. F ç ç ” T 225
: A L 0. 4/0 ç
tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144,
§ o CT ”.
8. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
(RE 601314, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2016,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-198 DIVULG
15-09-2016, PUBLIC 16-09-2016) (grifei)
Daí porque é válida a utilização da nova legislação para lançamento referente a
fatos geradores passados, diante da aplicabilidade imediata das regras que ampliam os poderes
de investigação da autoridade administrativa, não havendo que se falar em prova ilícita.
Fl. 811
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-008.251 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001728/2004-19

Da análise dos autos, constata-se que procedimento de fiscalização transcorreu
dentro dos limites legais, não se identificando no lançamento qualquer irregularidade no acesso
às informações bancárias do recorrente.
Nesse ponto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
4. Da omissão de rendimentos
O recorrente alega q
rendimentos tributáveis, eis que não representam sinais exteriores de riqueza e/ou acréscimo
patrimonial para o titular da conta bancária.
Razão não assiste ao recorrente.
A L ̊ 9.4 0 2 996 § 5 ̊ . 6 ̊ L ̊
8.021, de 12 de abril de 1990, abaixo reproduzido:
A . 6 O ç - -
arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante utilização dos
sinais exteriores de riqueza.
(...)
§ 5 O ç
realizadas junto a instituições financeiras, quando o contribuinte não comprovar a
origem dos recursos utilizados nessas operações. (...)
Sob a égide do dispositivo legal suprimido, exigia-se a prévia demonstração de
sinais exteriores de riqueza pelo agente fiscal para o lançamento de ofício com base na renda
presumida decorrente de depósitos ou aplicações realizadas junto a instituições financeiras.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1 ̊ de janeiro de 1997, o art. 42 da Lei
no 9.430/96, autoriza a presunção legal de omissão de rendimentos com base em depósitos
bancários cuja origem dos recursos creditados em conta de depósito ou de investimento mantida
em instituição financeira não for comprovada pelo titular, após regular intimação para fazê-lo.
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física,
R 2.000 00 ( R ) q
- R 0.000 00 ( R ).
§ 4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
Fl. 812
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-008.251 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001728/2004-19

Segundo o preceito legal, os extratos bancários possuem força probatória,
recaindo o ônus de comprovar a origem dos depósitos sobre o contribuinte, por meio de
documentação hábil e idônea, sob pena de presunção de rendimentos tributáveis omitidos em seu
nome.
O que se tributa não são os depósitos bancários, como tais considerados, mas a
omissão de rendimentos representada por eles. Os depósitos bancários são apenas a forma, o
sinal de exteriorização, pelos quais se manifesta a omissão de rendimentos objeto de tributação.
Os depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples
indício de existência de omissão de rendimentos. Esse indício transforma-se na prova da omissão
de rendimentos apenas quando o contribuinte, tendo a oportunidade de comprovar a origem dos
recursos aplicados em tais depósitos, após regular intimação fiscal, nega-se a fazê-lo, ou não o
faz, a tempo e modo, ou não o faz satisfatoriamente.
É função privativa da autoridade fiscal, entre outras, investigar a aferição de renda
por parte do contribuinte, para tanto podendo se aprofundar sobre o crédito dos valores em
contas de depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos e
intimar o sujeito passivo da conta bancária a apresentar os documentos, informações ou
esclarecimentos, com vistas à verificação da ocorrência, ou não, de omissão de rendimentos.
ç
necessidade de descortinar a origem do crédito bancário na obtenção de riqueza nova pelo titular
da conta ou mostrar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem
comprovada.
Na mesma linha de entendimento sobre a matéria, confira-se o enunciado
̊ 26 CARF:
Súmula CARF n ̊ 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o
Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
A disposição contida no art. 42 é de cunho eminentemente probatório e afasta a
possibilidade de se acatarem afirmações genéricas e imprecisas. A comprovação da origem deve
ser feita pelo contribuinte de forma minimamente individualizada, a fim de permitir a
mensuração e a análise da coincidência entre as origens e os valores creditados em conta
bancária.
A comprovação da origem dos recursos utilizados nessas operações é ônus do
contribuinte, conforme dicção do art. 36 da Lei n° 9.784/99:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
Trata-se de uma presunção legal, no entanto, relativa, dado que, conforme
estabelece o próprio dispositivo legal, pode ser afastada por prova em contrário a cargo do
contribuinte, no caso, do recorrente.
Não comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o poder/dever de
considerar os valores depositados como rendimentos tributáveis omitidos na declaração de ajuste
anual, efetuando o lançamento do imposto correspondente.
No caso, o recorrente não trouxe aos autos qualquer comprovante.
Fl. 813
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-008.251 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001728/2004-19

Assim, não se comprovando a origem dos depósitos bancários, configurado está o
fato gerador do Imposto de Renda, por presunção legal de infração de omissão de rendimentos,
não assistindo razão ao recorrente em suas argumentações, quando corretamente se aplicou o
procedimento de presunção advindo do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996 (art. 849 do RIR/1999).
Nesse ponto, sem razão a recorrente, devendo ser mantida a Decisão proferida
pela DRJ.
5. Da alegação de multa confiscatória
O recorrente alega que a multa aplicada é confiscatória e viola os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
Não compete à autoridade administrativa apreciar a arguição e declarar ou
reconhecer a inconstitucionalidade de lei, pois essa competência foi atribuída, em caráter
privativo, ao Poder Judiciário, pela Constitucional Federal, art. 102.
A atuação das turmas de julgamento do CARF está circunscrita a verificar os
aspectos legais da atuação do Fisco, não sendo possível afastar a aplicação ou deixar de observar
os comandos emanados por lei sob o fundamento de inconstitucionalidade, o que dispõem o
artigo 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
343/15, bem como a Súmula CARF no:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Conclusão
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 814
DF CARF MF
Documento nato-digital